Tribunal: TJES
Processo: 5002792-90.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-90.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALIA GONCALVES GROBBERIO e outros
RECORRIDO: ORLANDO DA COSTA COELHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5002792-90.2023.8.08.0047

RECORRENTE: THALIA GONCALVES GROBBERIO e DANILO SANTOS GROBBERIO

RECORRIDO: ORLANDO DA COSTA COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL. NÃO APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 10 DO FONAJE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada por ORLANDO DA COSTA COELHO em face do THALIA GONCALVES GROBBERIO e DANILO SANTOS GROBBERIO, decorrente de acidente de trânsito(engavetamento), em que se pretende indenização por danos materiais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.
13068845
), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para CONDENAR a parte Requerida ao ressarcimento do valor de R$29.169,70, com juros e correção monetária a partir do desembolso, e REJEITO o pedido de danos morais.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13068874). Em suas razões, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juizado de origem para que seja proferida nova decisão, considerando a contestação protocolada no Id. 13068839 – Id. de origem 42293520 - e seus anexos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13068880) em que pugnou pela manutenção da r. sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De proêmio, sem maiores delongas, com a devida vênia à magistrada
a quo
, analisando o conjunto probatório dos autos, entendo pela reforma total da r.sentença. Isso porque, verifico que, de fato, a Recorrente apresentou contestação no Id. 13068839 e anexos. Contudo, sobreveio a r.sentença (Id.
13068845)
com a declaração de que: “
A parte Requerida não contestou o feito”. O que não procede.

Nessas linhas, segundo a lei dos Juizados Especiais, a audiência é o momento de produção de todas as provas,
ainda que não requeridas previamente
(art. 33 da Lei nº 9.099/95 aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública).

Deste modo, considerando que a contestação foi apresentada antes da audiência de instrução e julgamento, vejo que a anulação da r.sentença é medida que se impõe, haja vista o Enunciado 10 do FONAJE:
A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OFERTA DA CONTESTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
ENUNCIADO 10 DO FONAJE NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme se observa dos autos, fora decretada a revelia da parte requerida, sob o argumento de que não ofertara sua defesa na própria audiência de conciliação. 2. Segundo o FONAJE, enunciado 10: a contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.
Com efeito, diante da inobservância deste entendimento, não há como decretar a revelia da parte requerida, que havia solicitado a designação de audiência de instrução e julgamento, cuja necessidade deverá ser verificada em primeira instância.
3. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença, a fim de que seja considerada a contestação ofertada, bem como a eventual necessidade de instrução processual. Sem honorários. (TJ-GO 5256269-15.2017.8 .09.0051, Relator.: SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/05/2019).

Desse modo, d
adas as circunstâncias do caso concreto, vota-se por acolher o recurso interposto e anular a sentença
para o fim de determinar a remessa dos autos ao Juizado de origem para novo julgamento, com apreciação da contestação e documentos juntados nos autos, a fim de prestigiar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR a sentença de Id.
13068845
,
cabendo ao juízo
a quo
proferir novo ato sentencial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)